Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703042-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON LACERDA AMORIM DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre o retorno do mandado de intimação do agravado sem cumprimento (ID 41296070), requerendo o que entender de direito. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator